Tribunal: TJPA
Processo: 0006782-82.2016.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006782-82.2016.8.14.0006

APELANTE: ERLANDE DINIZ OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO ADEQUADA. PROVA SUFICIENTE DA MATERIALIDADE E AUTORIA. PLEITO ABSOLUTÓRIO REJEITADO. MANUTENÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA. APLICAÇÃO DA SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o recorrente pela prática do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, previsto no art. 302, § 1º, I, da Lei nº 9.503/1997, à pena de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor de 1 (um) salário-mínimo. Inconformada, a defesa pleiteia: (i) absolvição por ausência de prova da materialidade; (ii) subsidiariamente, a redução da pena pecuniária e a exclusão da pena de suspensão da CNH. A d. Procuradoria de Justiça se manifesta pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a ausência de exame de alcoolemia compromete a comprovação da materialidade do delito; (ii) saber se é possível a redução do valor da prestação pecuniária fixada; (iii) saber se a suspensão da CNH aplicada está de acordo com o princípio da proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e autoria do delito restaram devidamente comprovadas nos autos, com base nos laudos periciais, prova testemunhal e documentos oficiais que demonstram a inabilitação do acusado para conduzir o veículo envolvido no sinistro.

4. A ausência de exame de alcoolemia não invalida a condenação, pois não há imputação de embriaguez ao réu, mas sim de condução imprudente e sem habilitação adequada, o que caracteriza a culpa consciente.

5. A substituição da pena privativa de liberdade por prestação pecuniária e serviços à comunidade foi aplicada dentro dos critérios legais, sendo o valor da pena pecuniária (um salário-mínimo) compatível com a gravidade do fato e a condição do réu.

6. A imposição da pena acessória de suspensão da CNH pelo mesmo período da pena privativa de liberdade encontra respaldo no art. 293 da Lei nº 9.503/1997, revelando-se proporcional e adequada à conduta culposa praticada.

7. Ausentes causas de diminuição ou agravantes, mantêm-se a dosimetria da pena fixada na r. sentença.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e improvido.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.503/1997, arts. 293 e 302, § 1º, I; CP, art. 44.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 548.397/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 12.05.2020; STJ, AgRg no AREsp 1.563.760/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 15.06.2021; TJPA, Apelação Criminal 0001679-63.2016.8.14.0035, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior, j. 19.03.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de agosto de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Erlande Diniz Oliveira, inconformado com a decisão que o condenou nas sanções punitivas do art. 302, § 1º, I, da Lei nº 9.503/97, à pena de 02 anos e 08 meses de detenção, em regime inicialmente aberto, interpôs o presente recurso de apelação. Posteriormente, a pena privativa de liberdade foi convertida em duas penas restritivas de direitos, consubstanciadas em prestação de serviços à comunidade e em prestação pecuniária no valor de um salário-mínimo.

Aduz o apelante que deve ser absolvido por ausência de prova material, pois não foram realizados exames de alcoolemia. Alega que o resultado era imprevisível. Subsidiariamente, requer a redução da pena pecuniária e a exclusão da pena de suspensão da CNH
.

Contrarrazões pelo improvimento do recurso.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório. Sem revisão, art. 610 CPP.

VOTO

Conheço do recurso.

A materialidade e autoria delitiva restaram comprovadas nos autos diante do laudo pericial do veículo, do laudo cadavérico, bem como diante da prova testemunhal e do documento do DETRAN, id-19552458, comprovando que o ora apelante não possuía habilitação para conduzir veículo automotor na categoria caminhão.

Ressalto que restou comprovado nos autos que na época dos fatos o réu possuía CNH categoria “AB”, cuja validade ia até 16/12/2016. O processo de mudança para a categoria “D” se iniciou em 21/12/2017, sem ter sido concluído. Os fatos ocorreram no dia 12 de março de 2016.

Desta forma, constata-se que o réu assumiu o risco de produzir o resultado, eis que deixou de observar dever de cuidado que lhe era exigido, estando sua conduta, portanto, adequada ao delito previsto no art. 302, § 1º, I, da Lei nº 9.503/97.

A testemunha Carlos André dos Santos Sousa, id-19552466, declarou: “Que chegou depois; Que quando chegou viu o caminhão no meio da pista e viu a vítima na pista; Que voltou para avisar a tia da vítima; Que quando perguntado se o acusado estava no local? Respondeu que o acusado não estava no local; Que segundo informações ele fugiu, ele não tava lá; Que não sabia quem era o acusado; Que perguntei e falaram que foi o ‘Ceará’; Que ‘Ceará’ é o apelido do acusado; Que a vítima já estava morta; Que o acusado vinha saindo da rua; Que a vítima estava atravessando do mesmo lado que o acusado estava vindo; Que ele saiu e bateu ela; Que ele parou para olhar para sair; Que quando o acusado parou, ela foi atravessar; Que ele arrancou e bateu ela; Que ela estava a pé do mesmo lado que ele vinha saindo; Que o acusado não prestou socorro; (...).”

A testemunha Raimunda do Socorro Ferreira de Araújo, tia da vítima, id-19552470, afirmou que: “a vítima saiu de casa para ir na lotérica; Que a lotérica ficava na mesma mão; Que momentos depois chegou alguém desesperado na porta da minha casa informando que havia acontecido um acidente com ela; Que chegando lá, ela já estava sem vida; Que o corpo estava lá jogado antes da faixa de pedestre, bem antes da faixa de pedestre; Que ela estava na esquina de uma alameda para atravessar para a outra esquina; Que a lotérica seria logo depois; Que ela foi atingida ali naquele espaço; Que as informações era que ela tinha atravessado a faixa de pedestre, mas ela não precisava usar a faixa de pedestre; Que quando perguntado por que ela não precisava da faixa de pedestre? Respondeu que a lotérica era do mesmo lado da mão dela; Que não tinha necessidade dela atravessar do lado de lá para depois usar a faixa de pedestre; Que o acusado não estava no local, só estava o ‘cavalinho’; Que o caminhão já tinha passado e o corpo ficou; Que nas imagens (filmagem de segurança) dar para perceber que o ferro da roda pegou ela na esquina; Que ela tava quase atravessando, terminando a travessia da esquina; Que essa carreta estava parada na alameda; Que não sabe dizer se daria para o acusado ter visto a vítima, se estava ou não no ponto cego; (...).”

O acusado ERLANDE DINIZ OLIVEIRA confessou a autoria delitiva, id-19552486, afirmando que “estava conduzindo o veículo caminhão trator para consertar um dos vidros, quando atropelou, na estrada da Providência, a jovem LINDA BEATRIZ FERREIRA, que veio a óbito.”

A testemunha ANTONIO VIEIRA DE OLIVEIRA afirmou em juízo, id-19552476, que “estava próximo ao local do acidente na hora do ocorrido; que ouviu o barulho do acidente; que a vítima estava na parte de trás do caminhão; que o acusado estava chorando com a vítima em seus braços, mas que a população veio e lhe ameaçou de morte, então ele se desesperou e fugiu do local; que o caminhão estava no meio da rua principal e a vítima estava na parte de trás no pneu traseiro; que viu a vítima somente após o ocorrido; que a vítima empurrou uma criança para não ser atropelada, mas não deu tempo dela sair da frente do caminhão.”

As provas dos autos nos dão conta de que o réu agiu com falta de cuidado necessário ao dirigir veículo automotor, sem a habilitação necessária, causando culposamente o resultado morte da vítima.

Sendo assim, diante das provas colhidas no decorrer da instrução processual, afasto a pretensão absolutória do recorrente.

A alegada ausência de exame de alcoolemia não invalida a condenação, pois não há imputação de embriaguez ao réu, mas sim de condução imprudente e sem habilitação adequada, o que caracteriza a culpa consciente.

Quanto à pretensão de redução da multa indenizatória, não possui razão o ora recorrente. A pena privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva de direitos, consubstanciada em prestação pecuniária no valor de um salário-mínimo, portanto, não procede a indignação da defesa quanto à imposição da referida pena. Ademais, não é facultado ao condenado escolher a pena alternativa que lhe seja mais conveniente, eis que a substituição, por si só, já é opção mais benéfica que o encarceramento.

Passo ao exame da dosimetria da pena.

Quanto à pretensa redução da pena de suspensão da CNH do apelante, ressalta-se que está prevista no art. 293, caput, da Lei n.º 9.503/97,
in verbis
: “A penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação, para dirigir veículo automotor, tem a duração de dois meses a cinco anos.”

Ademais, o
quantum
referente à pena acessória de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, deve ser proporcional à pena privativa de liberdade imposta na sentença, como ocorreu no presente caso. Sendo assim, a pena de suspensão da habilitação para conduzir veículo automotor foi aplicada ao réu pelo mesmo período da pena privativa de liberdade, ou seja, 2 anos e 8 meses de detenção, nada havendo a ser reformado, senão vejamos.

A pena base foi fixada no mínimo legal, 2 anos de detenção.

Ausentes atenuantes e agravantes e causas de diminuição da pena.

Mantenho a causa de aumento prevista no inciso I, § 1º do art. 302 da lei 9.503/97, bem como a elevação da pena em 1/3, totalizando a pena definitiva de 2 anos e 8 meses de detenção e suspensão da habilitação para conduzir veículo automotor pelo mesmo período da pena privativa de liberdade.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 11/08/2025